Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-94.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002505-94.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.108.461-98 (APELADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), VIVIANE BEZERRA DA SILVA - CPF: 859.450.991-04 (APELADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0006-49 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DE CONTA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por plataforma de comércio eletrônico (Mercado Livre) contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente ação de reparação de danos materiais e morais proposta por consumidor que, após pagar R$ 2.983,95 via PIX por produto adquirido na plataforma, teve sua conta cancelada e não recebeu o bem nem a restituição do valor pago.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de marketplace responde solidariamente por danos decorrentes da não entrega do produto adquirido em seu ambiente virtual; e (ii) saber se a conduta de cancelamento de conta e ausência de restituição do valor pago configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois a plataforma integra a cadeia de consumo e responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovada a falha do serviço: o consumidor efetuou o pagamento, teve a conta cancelada, não recebeu o produto e não obteve o reembolso prometido.

5. A retenção do valor por lapso temporal relevante e a necessidade de ajuizamento da demanda extrapolam mero aborrecimento, configurando dano moral.

6. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A plataforma de comércio eletrônico que intermedeia a compra e venda de produtos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. A exclusão injustificada de conta de consumidor com retenção de valores pagos configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016067-34.2023.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, j. 19/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1.0000.24.256631-3/001, 15ª Câmara Cível, j. 14/11/2024; STJ, REsp 1.634.851/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT
,
nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
VINICIUS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
, representado por sua genitora VIVIANE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, que JULGOU PROCEDENTE a ação para: a) Condenar a requerida à restituição simples do valor de R$ 2.983,95 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso; e b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de ilegitimidade passiva, argumentando que é apenas um intermediador que fornece espaço virtual para que usuários realizem transações entre si.

Alega que o responsável pelo cumprimento da oferta é o vendedor do produto, e não a plataforma.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o autor teria encerrado a reclamação na plataforma, o que resultou na liberação do valor ao vendedor.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de que se reconheça a improcedência dos pleitos autorais; caso não entendam pelo total reforma, seja afastada a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (id.292397378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque trata-se de uma plataforma de vendas, ou seja, não é a empresa fornecedora do produto.

Em que pesem as alegações da apelante, a ilegitimidade passiva não prospera, porquanto a empresa, ao disponibilizar sua plataforma para intermediar negócios entre compradores e vendedores, participa ativamente da cadeia de consumo, assumindo papel relevante na relação de consumo.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS - INADEQUAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - COMPRA EFETUADA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE - PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - POSSIBILIDADE - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO.

O art. 375-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que o requerimento de efeito suspensivo ou de tutela recursal deve ser formulado mediante petição simples dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição; e, ao Relator, caso já distribuída a apelação, instruída com os documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos para análise do pedido.

A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, o Réu deve responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

Ao intermediar as negociações de compra e venda dos produtos, a apelante passa a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor na realização do negócio por ela intermediado.

A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé.

A falha na prestação de seus serviços da Plataforma Digital, enseja o dever de reparar os danos extrapatrimoniais sofridos pelo Autor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.256631-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em 22/11/2024)
(grifos acrescidos)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1016067-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

VINICIUS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
, representado por sua genitora VIVIANE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA ingressou com a presente Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
aduzindo, na inicial, que, em 02/02/2024, realizou compra através da plataforma do Mercado Livre no valor de R$ 2.983,95, efetuando o pagamento via PIX. Contudo, após a confirmação do pagamento, a empresa excluiu sua conta da plataforma, sem justificativa plausível ou aviso prévio, impedindo o recebimento do produto e não promovendo a devolução do valor pago.

Em contestação, a empresa requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como plataforma de marketplace, não sendo responsável pelos produtos ofertados pelos seus usuários vendedores. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, pois o autor teria encerrado a reclamação na plataforma sem dar continuidade ao processo de reembolso.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do Mercado Livre pelas falhas na prestação do serviço. Destacou que, ao permitir transações em sua plataforma sob a política de compra garantida, o requerido assume o risco do negócio, sendo responsável por eventuais danos causados aos consumidores.

Inconformada, a parte requerida ingressou com o presente recurso pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor efetuou o pagamento da importância de R$ 2.983,95 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) pela compra de um produto na plataforma do Mercado Livre, conforme comprovante de transferência via PIX anexado aos autos (id.

Num. 292396937 - Pág. 1) e, após a confirmação do pagamento, sua conta foi cancelada, impedindo o recebimento do produto adquirido e a devolução do valor pago.

As conversas mantidas pelo autor com o serviço de atendimento do Mercado Livre, anexadas à inicial (id.

Num. 292396936 - Pág. 1/3), demonstram que a empresa reconheceu o cancelamento da compra e se comprometeu a devolver o valor pago, o que não ocorreu. A alegação do apelante de que o autor teria encerrado a reclamação na plataforma não se sustenta diante dos documentos acostados aos autos, que evidenciam que o próprio Mercado Livre informou ao consumidor que a compra havia sido cancelada e que o dinheiro seria devolvido "
de acordo com a forma que você realizou o pagamento
".

Diante dessa promessa, era legítima a expectativa do consumidor de que o valor seria restituído, não lhe sendo exigível a manutenção da reclamação na plataforma quando a própria empresa informou que o problema estava resolvido. A conduta do apelante caracteriza evidente falha na prestação do serviço, apta a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que o site intermediador de negócios responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme se verifica em julgados recentes:

"RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA RECLAMADA - TRATATIVAS NO SITE DA RECLAMADA E SOMENTE APÓS NO WHATSAPP - POSSÍVEL FRAUDE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (NU 1001497-48.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais, é incontroverso o pagamento realizado pelo autor no valor de R$ 2.983,95 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), bem como o fato de não ter recebido o produto nem a devolução do valor pago. Assim, mostra-se acertada a condenação do apelante à restituição do referido valor, com os acréscimos legais determinados na sentença.

DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

A falha na prestação do serviço, caracterizada pela exclusão injustificada da conta do consumidor, não entrega do produto adquirido e não devolução do valor pago, mesmo após promessas expressas nesse sentido, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O consumidor ficou privado de quantia significativa (R$ 2.983,95) durante considerável lapso temporal, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores que deveriam ter sido devolvidos administrativamente, especialmente considerando a promessa expressa do Mercado Livre de que o estorno seria realizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora.

A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

(N.U 1026938-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução. A quantia não é ínfima a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025